Tribunal: TJDFT
Processo: 0724196-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO CONTRATO BANCÁRIO. PRELIMINARES DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LÍQUIDO CERTO E EXIGÍVEL. PLANILHA DEMONSTRATIVA FIEL AO TÍTULO. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESNECESSIDADE. CLÁUSULA PERMITINDO A CESSÃO DO CRÉDITO. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA
1. A sentença é hígida em sua fundamentação, leva o que foi efetivamente alegado pelos e apelantes na petição inicial, frente aos elementos de prova que instruem o feito, devendo ser rejeitada a preliminar de nulidade da por falta de fundamentação.
2. Não se verificam razões que justifiquem a cassação da sentença por cerceamento de defesa, pois a cédula de crédito bancário em apreço é título executivo, dotado de liquidez e certeza quanto ao valor da dívida, apurada pela soma das parcelas de amortização inadimplidas e atualizada pela incidência dos encargos moratórios pactuados, o que dispensa qualquer apuração pericial.
3. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor na concessão de crédito bancário, quando os valores recebidos têm por escopo fomentar a atividade comercial de sociedade empresária que não é destinatária final do produto, já que inexistente relação de consumo. (REsp 1599042/SP)
4. O artigo 28 da Lei 10.931/04 define que "a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o."
4.1. Na hipótese, os autores firmaram em favor do réu Cédula de Crédito Bancário pela qual atestam o recebimento total e imediato de crédito utilizado para pagar dívida confessa, e não adimpliram nenhuma das parcelas de amortização, subsistindo título executivo, que se mostra líquido, certo e exigível, pelo valor discriminado na planilha que instruiu a inicial e não impugnado pelos devedores.
4.2. Não se aplica a exigência de exibição de extratos de movimentação financeira, quando a obrigação retratada na Cédula de Crédito Bancário não se tratar disponibilização de crédito em conta corrente ou de capital de giro, em que o valor devido deve ser mensurado pelos créditos efetivamente utilizados no período de disponibilização.
5. A previsão contratual de cessão do crédito pela instituição financeira não denota qualquer abusividade ou ilegalidade, já que representa forma lícita de transmissão de direitos creditícios, o que é inerente às cédulas de crédito bancário, que podem ser transmitidas mesmo por endosso em preto, nos termos do art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/04:
6. É vedada a cumulação de cobrança de comissão de permanência com outros encargos de mora, devendo sua incidência ser limitada à taxa média de mercado ao tempo da liquidação, nos termos das Súmulas 294 e 472 do e. STJ, contudo verifica-se que na hipótese dos autos não houve estipulação do encargo no contrato entabulado entre as partes.
7. As instituições financeiras são autorizadas a cobrar juros remuneratórios no período de inadimplência, tratando-se de questão pacificada pelo enunciado da súmula 296 do egrégio STJ: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.
8. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido.